Tribunal: TJDFT
Processo: 0713760-68.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-18
Data de publicação: 2022-08-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE SEGURO DE DANO. VEÍCULO. SEGURADO. AGRAVAMENTO DO RISCO. ART. 768 DO CC/02. COMPROVADO. PERDA DA GARANTIA SECURITÁRIA. RECUSA. INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Nos termos do art. 768 do CC/02, no seguro de dano, o segurado perderá o direito à garantia se agravar intencionalmente o risco objeto do contrato

2. Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, para fins de aplicação do art. 768 do CC/02, é da seguradora o ônus de comprovar que o condutor do veículo se encontrava sob os efeitos do álcool no momento do sinistro, a gerar a presunção relativa de que o risco da sinistralidade foi agravado.

3. Demonstrado o agravamento da sinistralidade pelo Autor, é justificada a recusa ao pagamento da indenização securitária, uma vez que o Autor dirigiu veículo automotor após o uso de álcool ou de um possível indutor de sono; parou veículo na via pública para dormir ao volante, bem como tentou fugir do local do acidente sem prestar socorro à vítima ou comunicar o sinistro à seguradora.

4. O arquivamento do inquérito policial instaurado para apurar prática pelo Autor da conduta disciplinada no art. 306 do CTB - “conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência” (CTB, art. 306, “caput”) - a pedido do Ministério Público, com fundamento na ausência de justa causa, não impede a apuração da responsabilidade civil do Autor responsável pelo acidente.

5. Quando a indenização é postulada pelo próprio segurado que deu causa ao acidente (seguro de dano) e agravou a sinistralidade do objeto contratado, lícita é a recusa pela Seguradora do pagamento da indenização securitária. Todavia, a exclusão da garantia não se aplica à vítima do acidente de trânsito que postula conjuntamente contra o segurado e a seguradora o pagamento da indenização, em hipótese de cobertura de responsabilidade civil.

6. Apelação conhecida e não provida.